Tribunal: STF
Processo: RE 85747
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-24
Data de publicação: 1976-08-24

Ementa:
Identificação criminal datiloscópica. A jurisprudência do STF já se firmou no sentido de que a exigência da identificação criminal datiloscópica não implica constrangimento ilegal, quando o indiciado tenha carteira de identidade. Precedentes do STF. Recurso extraordinário conhecido e provido.